Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-91.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003065-91.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILVA ROGERIO DE MENDONCA - CPF: 511.874.181-53 (RECORRENTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativas
entre as
assinaturas
,
além
dos
comprovantes
de
transferências

bancárias

referentes

aos

contratos
,
são

suficientes
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

a
dvocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003065-91.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
N
ILVA ROGERIO DE MENDONCA

Recorrido
:
BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

NILVA ROGERIO DE MENDONCA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO C6 S.A.

Sentença

proferida
no ID180290036/PJe2.
Concluiu
que
ficou

demonstrada
a
relação

jurídica
entre
as
partes
e
devida

contratação
do
empréstimo
pela
parte

reclamante
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID180290037/PJe2.
Sustentou
que: a)
foi

vítima
de
fraude
; b)
não

solicitou
o
empréstimo

averbado

em

seu

benefí
cio
; c)
realizou
o
pagamento
de
boleto
para
estornar
o valor
creditado

em

sua

conta
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID180290040/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO REL
ATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
pr
opósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indev
ida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...)
(TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
C
ódigo
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
p
artes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel.
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

os

contratos
com
assinatura

física
(ID 180290028/
PJe
2 e ID 180290031/PJ
e2
),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
,
juntando
, inclusive,
os

respectivos

comprovantes
das
TED's

realizadas
(ID 180290030/PJe2 e ID 180290034/PJe2).

No
presente

caso
,
embora

referidos

comprovantes

possam

ser

considerados
,
em

certa
forma,
docu
mentos

unilaterais
, e
em
que
pese

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque
com
características

diferenciativas
.

Nesse

sentido
:

REC
URSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

o
s

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de

identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAER
CIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

lit
igantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator:
Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Ademais
, vale
mencionar
que a
simples
conversa via WhatsApp
não
é
capaz
de
evidenciar
,
per
si
, que
a reclamante
, de
fato
,
entrou

em

contato
com
a

instituição

aqui

reclamada
para
falar

acerca
dos
valores

creditados

em

sua

conta
,
além
de que
o

suposto

ressarcimento

ocorreu

em

nome
de
pessoa

totalmente

alheia

ao

negócio

entabulado
(ID 180290010/PJe2;
fls
. 9/10).

Por

fim
,
deve

ser

tomado

em

conta

ainda

que a
reclamante

aguardou

por

quase

três

anos
para
tomar

qualquer

medida
contra
a

instituição
financeira
,
não

sendo

crível
que
não

tenha
se dado
conta
dos
descontos

em

seu

benefício

previdenciário
e
somente
no
corrente

ano

venha

reclamar

acerca
dos
supostos

contratos

fraudulentos
.

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
além
das
demais

circunstâncias
do
caso
,
a

origem
da
dí
vida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
o eventual
dano

sofrido
e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre

o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023